Tribunal: TJES
Processo: 5000063-55.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000063-55.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODILON SOARES FERREIRA FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTERIOR A INTIMAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Uma vez que o pedido de desistência da ação foi realizado antes da determinação de intimação da parte contrária, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ODILON SOARES FERREIRA FILHO
(ID 6123573), objetivando o reexame da sentença objurgada (ID 6123562), que extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 6123573), o autor, ora apelante, sustenta que o apelado - BANCO DO BRASIL S.A. - requereu a desistência da ação e que, portanto, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Assim, passo a analisar o recurso nos limites de sua devolutividade.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada em 12/01/2022 em razão do trânsito em julgado da ação principal de nº 0001088-33.8.08.0038 em 19/12/2018, movida por Banco do Brasil S.A em face de Odilon Soares Ferreira Filho.

Em 31/01/2022
o douto causídico do banco apelado peticionou requerendo a desistência do feito tendo em vista a ocorrência de protocolo em duplicidade
.

Ao proferir a sentença o douto magistrado assim consignou (ID 6123562):

“Verifico que consta dos autos requerimento de desconsideração do pedido de cumprimento de sentença, antes mesmo da intimação da parte executada, portanto deixo de conhecer a impugnação ofertada. Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
na forma do art. 485, VI do NCPC. Sem Custas.
P.R.I.”

Sendo assim, agiu com acerto o douto magistrado ao não condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
uma vez que o pedido de desistência foi realizado antes da determinação da intimação da parte apelante
(ID 6123549).

Neste sentido colaciono os julgados:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. À luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação.
2. Havendo pleito de desistência da ação antes da citação e de apresentação de contestação, é descabida condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0009186-59.2012.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 18/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO RECURSO PROVIDO. 1 – Prevê o art. 90, caput, do Código de Processo Civil, que proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu. 2 – O credor não responde pelo pagamento de honorários sucumbenciais se manifestar a desistência da execução antes da citação e da apresentação dos embargos e se não houver prévia constituição de advogado nos autos. (REsp 1682215/MG).
3 – Em caso de desistência da ação antes da citação e de apresentação de contestação é descabida condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140151878, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021). 4 – Recurso provido para afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 068130016022, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE VERBA ADVOCATÍCIA. INCONFORMISMO. DESISTÊNCIA ANTERIOR À CITAÇÃO DOS RÉUS. HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Não são devidos honorários advocatícios se a desistência da ação pela autora decorreu antes da citação dos réus.
(TJSC; APL 5006302-97.2022.8.24.0113; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Antônio do Rêgo Monteiro Rocha; Julg. 09/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)